Tribunal: TJSP
Processo: 2144752-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Rejeição do incidente e condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Possibilidade – Procedimento que envolve a citação de terceiro estranho para se defender da pretensão da exequente – Rejeição do incidente que enseja a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Decisão mantida – Recurso desprovido.